Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-21.2024.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000735-21.2024.8.11.0025

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, FLORA]

RELATORA:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TON
TON
MAKUTI PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 05.395.647/0001-83 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ROSA TREVISAN - CPF: 019.003.601-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA E 2ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANOS MATERIAIS INTERCORRENTES E RESIDUAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação em ação civil pública ambiental. A sentença de origem condenou a parte requerida à obrigação de fazer, consistente em recuperar área degradada mediante apresentação e execução de PRADA e, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais residuais, além de condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a cumulação da obrigação de recompor a área degradada (obrigação de fazer) com a obrigação de indenizar pelos danos materiais ambientais, afastando-se o caráter alternativo entre essas obrigações.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática do art. 225 da Constituição Federal e do art. 3º da Lei 7.347/1985 confere à conjunção "
ou
" um sentido aditivo, não excludente, possibilitando a imposição cumulativa das obrigações de fazer, não fazer e indenizar, desde que direcionadas a finalidades distintas da reparação ambiental.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a admissibilidade da cumulação das referidas obrigações, conforme Súmula nº 629:
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."

5. O dano ambiental comporta três dimensões temporais distintas: o dano em si, reparável pela restauração
in natura
; o dano residual, que persiste mesmo após as medidas de recuperação; e o dano intercorrente, que incide entre a ocorrência da lesão e a completa reparação.

6. A comprovada obstrução à regeneração natural de área correspondente a 219,2985 hectares, decorrente da manutenção de atividades agropecuárias desprovidas de autorização do órgão ambiental competente, configura dano ambiental material (intercorrente), caracterizado pela privação dos serviços ecossistêmicos no período compreendido entre a lesão e a efetiva restauração da área degradada.

7. A indenização por danos materiais ambientais não possui caráter subsidiário nem está condicionada à inexecução da obrigação de fazer, tratando-se de prestações autônomas e compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que exige a reparação integral do meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, determinando a cumulação da obrigação de fazer com a obrigação de indenizar por danos materiais ambientais.

Tese de julgamento
:

“1. As obrigações de fazer e de indenizar em matéria ambiental são autônomas e podem ser impostas cumulativamente, não havendo caráter alternativo ou subsidiário entre elas.

2. O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ecológico ocorrido entre a lesão e a completa reparação, deve ser indenizado independentemente da execução das medidas de recuperação ambiental
in natura
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 7.347/1985, art. 3º; Lei 14.119/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 629; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, REsp 2.006.343/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.08.2022; TJMT, N.U. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 254852151, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da ação civil pública por dano ambiental ajuizada em face de
Ton
Ton

Makuti
Participações S/C Ltda
.

Em suas razões recursais (ID n. 262072787), sustenta o Agravante que a condenação imposta ao agravado deveria ser cumulativa, de modo a abranger tanto a obrigação de recuperação da área degradada quanto a indenização pecuniária pelos danos ambientais pretéritos.

Alega que, a decisão monocrática incorreu em erro ao afastar a cumulação sob o fundamento de que o dano ambiental não era irreversível, violando o princípio da reparação integral do dano ambiental.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade de cumulação das obrigações de recomposição ambiental e indenização pecuniária.

A certidão de ID n. 269014262 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 268566288, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 254852151, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos da ação civil pública por dano ambiental ajuizada em face de
Ton
Ton

Makuti
Participações S/C Ltda
.

A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de cobrar simultaneamente a obrigação de recuperação ambiental e indenização pecuniária pelo dano ambiental material, considerando os princípios que norteiam o direito ambiental e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em que pesem as alegações do Agravante
, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Isso porque, a decisão agravada se fundamentou no entendimento de que a obrigação de recomposição ambiental tem primazia sobre a indenização pecuniária, devendo ser imposta sempre que possível; bem como que a indenização por dano material ambiental somente é devida quando há dano irreversível ou de difícil reparação, o que não foi demonstrado no caso concreto e; que a imposição simultânea da obrigação de fazer e da indenização pecuniária pode configurar sanção desproporcional, caso a recuperação ambiental seja plenamente viável.

Como se sabe, a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que apesar de possível a cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
DANO AMBIENTAL – DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS – PREQUESTIONAMENTO – INDISPENSÁVEL – SÚMULA 282/STF – OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ – RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual "
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(
AgInt
no
AREsp
640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
20/3/2019).

3. (...).

(
AgInt
no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). [Destaquei]

No presente caso, a decisão monocrática observou corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao negar a cumulação das sanções. Porquanto embora os autos demonstrem que o dano ambiental decorreu do impedimento da regeneração natural de 219,2985 hectares de vegetação nativa, além do descumprimento de embargo ambiental e operação sem licença válida, o Agravante não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, razão pela qual, se mostra acertada a sentença que deixou de aplicar a condenação ao pagamento de indenização por dano material ao meio ambiente

A imposição de sanções ambientais deve ser proporcional e adequada à extensão do dano causado, conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim, conforme ressaltado na decisão agravada, a cumulação das condenações poderia acarretar sanção excessiva e desproporcional, na medida em que a condenação já imposta garante a restauração do meio ambiente por meio da recuperação
in natura
.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO
–
PRECEDENTE DO STJ
– SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos, desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.
Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado
(CPC, art. 373, I).

(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/6/2019). [Destaquei]

Dessa forma, não se verificando a existência de dano ambiental irreversível, afasta-se a necessidade de cumulação da sanção de indenização pecuniária pelos danos materiais ao meio ambiente.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(
2ª
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em sessão realizada em ambiente virtual, pedi vista para melhor análise do agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que visa à reforma de decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Referida decisão negou provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença que impôs, de forma alternativa, a obrigação de fazer ou o pagamento de indenização por danos materiais ambientais, no âmbito da ação civil pública n.º 1000735-21.2024.8.11.0025, ajuizada em face de
TON
TON
MAKUTI PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
.

A controvérsia central reside na possibilidade de cumulação da obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação ambiental por meio da apresentação e execução de PRADA, com a indenização por danos materiais ambientais.

Pois bem.

Com fundamento no art. 225 da Constituição Federal e no art. 3º da Lei 7.347/1985, a interpretação sistemática da norma deve conferir à conjunção “
ou
” um sentido aditivo, não excludente, possibilitando que as obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar sejam impostas cumulativamente, desde que voltadas a finalidades distintas da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da reparação integral e da responsabilidade ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido da admissibilidade da cumulação das obrigações mencionadas, conforme dispõe a Súmula nº 629:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer
cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Em julgado recente, a Segunda Turma do STJ asseverou que “
a reparação pecuniária não possui natureza subsidiária em relação à obrigação de fazer,
mas são cumulativas
, podendo o pagamento da indenização ser cobrado independentemente do cumprimento ou não na obrigação de fazer.”
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025).

Em igual sentido, esta c. Câmara também reconhece a cumulação de prestações em ações ambientais:

“
DIREITO AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação civil pública ambiental,
condenou o réu à recuperação da área degradada e, de
forma alternativa
, ao pagamento de indenização pelo dano ambiental residual, caso não seja cumprida a obrigação de fazer,
bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de cumular as obrigações de fazer e de indenizar pelos danos ambientais, incluindo o reconhecimento do dano intercorrente e a fixação da respectiva indenização.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação de obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em observância ao princípio da reparação integral e ao princípio do poluidor-pagador.
O dano ambiental intercorrente, caracterizado pelo prejuízo ambiental ocorrido entre a lesão e a completa reparação da área, deve ser indenizado, ainda que se busque a restauração
in natura
do ambiente.

[...]

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
‘Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos ambientais intercorrentes, que ocorrem entre o momento da degradação e a sua completa restauração.’
”
(TJMT, N.U. 1001038-69.2023.8.11.0025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024).
[
g.n
.]

Logo, a indenização não possui caráter subsidiário, tampouco está condicionada à inexecução da obrigação de fazer, tratando-se de prestações autônomas e compatíveis com o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que exige a reparação integral do meio ambiente lesado, nos moldes do art. 225 da Constituição.

O STJ ainda distingue três espécies de dano ambiental, conforme sua dimensão temporal: (i) o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior; (
ii
) o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e (
iii
) o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que incide entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual.

No caso dos autos, restou demonstrado que o agravado dificultou a regeneração natural de área de 219,2985 hectares, descumprindo o Termo de Embargo/Interdição nº 21204455 e mantendo atividades agropecuárias sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico nº 970, de 19.01.2023 (Id. 251182720, p. 15-23). Essa conduta gerou prejuízos ecológicos que persistem até a completa recuperação da área, caracterizando dano intercorrente.

A privação dos serviços ecossistêmicos, definidos pela Lei 14.119/2021 como os benefícios oferecidos pelos ecossistemas à coletividade e suscetíveis de valoração econômica, comprometeu o equilíbrio ambiental e permanece enquanto durar a degradação.

Dessa forma, a recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do PRADA, não elide os efeitos nocivos decorrentes da degradação prolongada, tampouco afasta a responsabilidade por danos de natureza irreversível. Ao condicionar a indenização à inexecução do PRADA, a sentença contrariou os princípios da reparação integral e da responsabilidade plena do poluidor.

A cumulação das obrigações de fazer, consistentes na recuperação ambiental, e de indenizar, por meio de compensação financeira, não apenas encontra respaldo na ordem jurídica pátria, como revela-se imprescindível à plena efetivação da tutela do meio ambiente.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO. INDENIZAÇÃO. RESTAURAÇÃO
IN NATURA
. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRELEVÂNCIA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL.

[...]

2. Configurado, de forma incontestável, o dano interino (intermediário, transitório, temporário ou intercorrente) e não afirmada a restauração integral
in natura
(presumindo-se danos perenes, remanescentes), descabe afastar a reparação indenizatória apenas pelos custos das obrigações de fazer, sem qualquer respaldo normativo.

3. Recursos especiais providos para fixar a obrigação de pagar em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento.”
(STJ, REsp 2.006.343/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.08.2022).
[
g.n
.]

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ambientais, tanto na modalidade intercorrente quanto na residual, no valor fixado na sentença recorrida — em observância ao princípio da
devolutividade
recursal —, cumulativamente à obrigação de fazer. Tal combinação assegura, de forma concomitante, a restauração do bem jurídico lesado e a reparação pelo desequilíbrio ecológico já consolidado, promovendo, assim, a integral recomposição do dano ambiental, em consonância com os princípios da prevenção, reparação integral e responsabilidade objetiva consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

Por fim, afasto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e, em consequência, ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença para condenar o apelado, de forma cumulativa:

(
i
) à obrigação de fazer, consistente em recuperar a área degradada ou alterada mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devendo comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

(
ii
) ao pagamento de indenização por dano material ambiental, no montante de R$ 1.196.492,50 (um milhão, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), a ser integralmente revertido ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente de Juína (MT), nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985; e

(
iii
) ao

pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminente
Desembargadora Maria Erotides Kneip
,

Tendo em vista que se trata de apelação, e para não ir para a Técnica de Julg
a
mento
se Vossa Excelência permitir peço para revistar os autos a fim de verificar o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Os autos retornam a esta Relatoria para revisitação, após a apresentação do voto-vista pelo eminente 2º Vogal, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, que abriu divergência, para
dar provimento ao agravo interno
e, por consequência,
acolher o apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, reformando parcialmente a sentença de origem, a fim de impor ao demandado, ora agravado, condenação de natureza cumulativa, nos seguintes termos:

(i) à obrigação de fazer, consistente na recuperação da área ambiental degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do competente Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), com a devida comprovação do cumprimento da obrigação no prazo de 120 (cento e vinte) dias;

(
ii
) ao pagamento de indenização por dano material ambiental, no valor de R$ 1.196.492,50 (um milhão, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), a ser integralmente revertido ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente do Município de Juína/MT, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/1985; e

(
iii
) ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos, valor este mantido nos moldes fixados pela sentença de primeiro grau.

Em sua fundamentação, o eminente Desembargador destacou a possibilidade jurídica da cumulação entre a obrigação de recompor o meio ambiente degradado e o dever de indenizar os danos ambientais decorrentes, sobretudo aqueles de natureza intercorrente ou irreversível, invocando para tanto os princípios constitucionais da proteção ambiental e da reparação integral, previstos no art. 225 da Constituição Federal. Sustentou, ainda, que o art. 3º da Lei n. 7.347/1985, ao prever diversas formas de tutela judicial, deve ser interpretado sob a ótica sistemática e teleológica, permitindo a convivência harmônica e simultânea entre tais instrumentos, com vistas a conferir máxima efetividade à proteção ambiental.

O voto vista também se apoiou na Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em precedentes daquela Corte, que admitem expressamente a condenação cumulativa em ações civis públicas ambientais, como meio de garantir a observância plena dos princípios da prevenção, da reparação e da responsabilização objetiva por dano ambiental.

Pois bem.

Com a devida vênia ao eminente 2º Vogal, que, como de hábito, trouxe valiosa contribuição ao debate com seu voto vista, reafirmo meu voto, mantendo o entendimento firmado por esta Relatoria; uma vez que na decisão embargada, objeto do presente Agravo Interno, esta Relatora sustentou, com amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
que embora se reconheça a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária nos casos de dano ambiental, tal cumulação não decorre automaticamente da lei, mas exige a análise casuística das peculiaridades de cada situação concreta
.

A decisão agravada alinhou-se ao entendimento firmado no
AgInt
no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019, ocasião em que se fixou o posicionamento de que se deve considerar as consequências do ato lesivo e a extensão dos danos para aferir a efetiva necessidade da condenação cumulativa. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–
INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNALAQUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–
IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(
AgInt
no
AREsp
640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
20/3/2019).

3. (...).
(
AgInt
no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). [Destaquei]

À luz dessa orientação, a análise do caso revelou que o dano ambiental identificado nos autos é passível de reparação específica, mediante a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA),
inexistindo demonstração de dano irreversível ou de dano intercorrente autônomo que justifique a imposição de indenização pecuniária adicional
.

Em que pesem os respeitáveis fundamentos apresentados pelo eminente 2º Vogal, entendo que, ainda que a teoria do dano ambiental intercorrente represente um relevante instrumento de proteção ambiental,
a sua aplicação pressupõe prova cabal da ocorrência de prejuízos novos ou distintos daqueles abrangidos pela recomposição ambiental
.

Ademais, em que pese a disposição da Súmula 629/STJ no sentido de ser
lícita a cumulação das ações de obrigação de fazer ou não fazer com a ação de cobrança de danos, em matéria de dano ambiental
; é certo que o enunciado sumular, ao permitir a cumulação, não estabelece que
esta
se impõe de forma automática ou irrestrita em toda e qualquer situação de degradação ambiental, sendo imprescindível a análise específica da existência de parcela de dano efetivamente irrecuperável para legitimar a condenação cumulativa.

Tal entendimento, aliás, vem sendo reiteradamente reafirmado pela jurisprudência pátria,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. CAPTURA E MANUTENÇÃO DE PÁSSAROS SILVESTRES. INDENIZAÇÃO. PARCELA IRRECUPERÁVEL. SÚMULA 629 DO STJ.

Na forma da Súmula 629 do STJ, admite-se, em matéria de dano ambiental, a cumulação de pedido de obrigação de fazer ou de não fazer com pedido indenizatório, relacionado à parcela irrecuperável do meio ambiente.

Ausente elemento de prova que permita aferir a existência da alegada parcela irrecuperável, tampouco quantificá-la, descabe a indenização.

APELAÇÃO DESPROVIDA
."

(TJ-RS - AC 5000796-51.2019.8.21.0139, Rel. Des. Francesco Conti, Quarta Câmara Cível, j. 24/3/2022,
DJe
4/4/2022).

Assim,
para fins de aplicação da Súmula 629/STJ
, é imprescindível a demonstração cabal e específica de que o dano ambiental possui
uma parcela irrecuperável
, condição que não restou comprovada nos autos.

In
casu
, verifica do Auto de Infração n. 0064001223, de 18/01/2023 que o dano ambiental praticado decorre do
impedimento de regeneração natural, em 219,2985 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa em local indicado pelo Órgão Ambiental (área embargada); descumprimento de embargo de atividade em área embargada, de acordo com o termo de embargo n.21204455; e por fazer funcionar atividade potencialmente poluidora (Pecuária e/ou agricultura), sem autorização do órgão ambiental competente (APF – Autorização Provisório de Funcionamento Rural
);
contudo, o Relatório Técnico n. 970/2013, emitido pela SEMA/MT (ID n. 251182720 – p. 16), limitou-se a atestar a necessidade de suspensão das atividades no polígono embargado para permitir a regeneração da vegetação nativa, sem apontar, de modo específico, a existência de danos irreversíveis ou de perdas ambientais que não pudessem ser revertidas por meio de medidas de recuperação adequadas.

Portanto, em que pese a gravidade da conduta infracional verificada, não há demonstração de que os danos causados sejam irrecuperáveis, tampouco de que tenham resultado em prejuízos adicionais autônomos durante o lapso temporal entre o fato e a propositura da demanda. Ausente essa demonstração, a manutenção da condenação exclusivamente à obrigação de fazer se impõe como medida proporcional, adequada e alinhada à proteção ambiental efetiva, sem ensejar bis in idem ou violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002).

Assim, considerando, que
esta
Relatora consignou de forma expressa que, apesar da possibilidade de cumulação, não se justifica, no caso concreto, a imposição de indenização adicional ante a ausência de comprovação de dano irreversível ou intercorrente, peço vênia ao eminente 2º Vogal para manter meu posicionamento e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a Relatora para acompanhar a divergência nos termos do voto do

Des. Rodrigo Roberto Curvo, pois me filio ao entendimento da cumulatividade de indenização do dano ambiental com o dever de restau
rar
em si a ocorrência do d
ano.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 28/05/2025